Tribunal: TJBA
Processo: 8033017-70.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033017-70.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUDMILA SEPULVEDA RIBEIRO Advogado(s): ANDRE ROCHA SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO SALVADOR PRIME Advogado(s):LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA LUPATINI FOIS, PRISCILA SOUZA PINTO PEREIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE MISERABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8033017-70.2023.8.05.0000, figurando como agravante LUDMILA SEPULVEDA RIBEIRO e como agravado CONDOMINIO SALVADOR PRIME. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.